Tribunal: TJPA
Processo: 0904561-45.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0904561-45.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: RENATO ALENCAR DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0904561-45.2023.8.14.0301
RECORRENTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS DO RECORRENTE: Arthur Laércio Homci da Costa Silva , Lucca Darwich Mendes
RECORRIDO: RENATO ALENCAR DE CARVALHO
ADVOGADA DO RECORRIDO: Greice Costa Vieira
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CARACTERIZADA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER DENTRO DA REDE CREDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– A controvérsia gira em torno da negativa de cobertura de tratamento oncológico prescrito ao recorrido, sob os fundamentos de carência contratual e de atendimento fora da rede credenciada.

II
– Paciente com câncer, cuja demora no tratamento compromete a saúde do paciente e eventual possibilidade de cura, necessidade urgente de tratamento quimioterápico – Situação de urgência e emergência caracterizada

III -
Tratando-se de situação de urgência e emergência, devidamente atestada por profissional médico, e diante do diagnóstico de câncer é inaplicável a cláusula de carência, conforme dispõe o art. 35-C, I, da Lei n.º 9.656/98 e a jurisprudência pacífica do STJ.

IV
– Ainda que se reconheça o direito à continuidade do tratamento com a médica credenciada, não há respaldo legal para impor à operadora o custeio em unidade não conveniada, salvo nos casos de inexistência ou indisponibilidade de prestador habilitado, o que não se verifica no caso concreto.

V
– Sentença reformada parcialmente para que a autora seja devidamente atendida com o tratamento prescrito pelo médico que a assiste, contudo, para que o tratamento seja realizado em clínica conveniada à rede credenciada ao plano de saúde, que dispõe de clínica oncológica especializada com tratamento quimioterápico.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0904561-45.2023.8.14.0301
RECORRENTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS DO RECORRENTE: Arthur Laércio Homci da Costa Silva , Lucca Darwich Mendes
RECORRIDO: RENATO ALENCAR DE CARVALHO
ADVOGADA DO RECORRIDO: Greice Costa Vieira
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de sentença do juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por RENATO ALENCAR DE CARVALHO contra a mencionada operadora de saúde.

Na exordial, o autor disse que foi diagnosticado com linfoma de células T periférico SOE, narra que, diante da gravidade de sua enfermidade, buscou atendimento com a médica hematologista Dra. Fernanda de Nazaré Cardoso dos Santos Cordeiro, profissional credenciada pela ré e atuante na Clínica Oncológica do Brasil. Após exames e análises clínicas, foi prescrito o tratamento por meio de imunoterapia e quimioterapia com medicamentos específicos (Doxorrubicina, Vincristina, Ciclofosfamida, Epósido, entre outros), fundamentado em protocolo técnico baseado no Manual de Oncologia Clínica.

Ocorre que, segundo o autor, a UNIMED recusou-se a custear o referido tratamento sob o fundamento de que o mesmo estaria em período de carência contratual. Diante da negativa e diante da urgência da terapêutica, ajuizou a presente ação requerendo a concessão de tutela antecipada para obrigar a ré a fornecer o tratamento na unidade em que já era acompanhado.

A liminar foi deferida, tendo o juízo determinado o custeio integral do tratamento, sob pena de multa.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação, na qual alegou a legalidade da cláusula contratual de carência, bem como a impossibilidade de custeio de tratamento fora da rede credenciada, aduzindo que a Clínica Oncológica do Brasil não integra a rede da operadora.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida para determinar à ré o custeio do tratamento, nos termos da prescrição médica, com a profissional que acompanha o autor, condenando-a, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a UNIMED interpôs Apelação Cível sustentando a inexistência de pretensão resistida, a legalidade da cláusula de carência, o não pertencimento da clínica indicada à rede credenciada, bem como erro de julgamento pelo juízo a quo ao impor o custeio integral do tratamento fora da rede conveniada.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção da sentença, reiterando o caráter emergencial da demanda, o direito à vida e à saúde, e a imprescindibilidade do acompanhamento com a médica de sua confiança e na clínica Oncológica do Brasil.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, 25 de abril de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0904561-45.2023.8.14.0301
RECORRENTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS DO RECORRENTE: Arthur Laércio Homci da Costa Silva , Lucca Darwich Mendes
RECORRIDO: RENATO ALENCAR DE CARVALHO
ADVOGADA DO RECORRIDO: Greice Costa Vieira
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, razão pela qual conheço da irresignação interposta pela UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, para compelir a operadora de saúde ré a custear integralmente o tratamento oncológico prescrito ao autor, Sr. Renato Alencar de Carvalho, por sua médica assistente, Dra. Fernanda de Nazaré Cardoso dos Santos Cordeiro, consistindo em protocolo específico de quimioterapia e imunoterapia. A decisão também condenou a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Em sua peça recursal, a UNIMED Belém sustenta que: o contrato firmado prevê carência legalmente admitida pela ANS; não há cobertura para realização do tratamento em clínica não credenciada; a sentença afrontou os dispositivos da Lei nº 9.656/98 e da regulamentação da ANS, além de apresentar erro de julgamento (error in judicando) ao desconsiderar a cláusula contratual e impor custeio fora da rede referenciada.

O ponto central da controvérsia reside na legalidade da negativa de cobertura do tratamento prescrito, sob dois fundamentos principais: a) existência de cláusula de carência; e b) execução do tratamento fora da rede credenciada da operadora.

Primeiramente, deve-se assentar que, conforme o art. 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/98:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

A urgência do tratamento oncológico prescrito ao recorrido, diagnosticado com linfoma de células T periférico, é patente. A enfermidade, de natureza grave, demanda intervenção imediata e continuada, sob pena de agravamento irreversível do quadro clínico e risco concreto à vida. Nesse contexto, é sedimentado o entendimento jurisprudencial de que, havendo risco à vida, não se aplica a cláusula de carência contratual.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TRATAMENTO URGENTE - CANCER DE MAMA - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - EXIGÊNCIA DE CARÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - MULTA DIÁRIA - NÃO CABIMENTO DA APLICAÇÃO - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1
. Nos termos do art. 12, inciso V, alínea 'c', Lei nº 9 .656/98, a fixação do período de carência em planos e seguros privados de assistência à saúde, em se tratando de cobertura de casos de urgência e emergência, limita-se ao prazo máximo de vinte e quatro horas, reputando-se ilegítima a negativa da operadora do plano quando presente a situação de risco devidamente atestada pelo médico que assiste o paciente, respeitado o prazo de carência legal. 2. Nesse sentido, portanto, torna-se ilegítima a negativa da operadora do plano se saúde para a cobertura de exames complementares e tratamento de câncer de mama, indicada em razão do risco de morte da paciente,
inclusive para os casos de doença preexistente. 3 . O entendimento firmado no STJ é no sentido de que há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual. 4. Tendo a decisão judicial determinado uma obrigação de fazer, é plenamente aplicável o disposto do artigo 497, do Código de Processo Civil, a multa é fixada para o caso de descumprimento. Tendo sido cumprida a obrigação, inviável a sua incidência . 5. Recurso provido em parte.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5164950-60.2022 .8.13.0024, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/03/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA . FORNECIMENTO DE QUIMIOTERAPIA E QUAISQUER TRATAMENTOS, EXAMES E MEDICAÇÕES NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA . REJEIÇÃO. MONTANTE CORRETAMENTE INDICADO. VALOR CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PRETENDIDA. PREFACIAL AFASTADA . MÉRITO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL SOB A
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA APTA A AUTORIZAR O DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA PREVISTO NA LEI N. 9.656/98 E NO INSTRUMENTO CONTRATUAL . INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS ATESTADAS PELO MÉDICO ESPECIALISTA QUE SE AMOLDAM ÀS SITUAÇÕES DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PREVISTAS NA NORMA DE REGÊNCIA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO IMEDIATO, A FIM DE CONTER A PROGRESSÃO (METÁSTASE) DA DOENÇA.
PARTICULARIDADES QUE REFORÇAM SOBREMANEIRA O DEVER DE FORNECIMENTO . PERÍODO DE CARÊNCIA QUE NÃO PREVALECE, DIANTE DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AVENTADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL QUE, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, NÃO SE SUSTENTA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS . MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA NA ORIGEM EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n . 5003639-42.2021.8.24 .0007, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Silvio Dagoberto Orsatto, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 28-11-2024).

(TJ-SC - Apelação: 50036394220218240007, Relator.: Silvio Dagoberto Orsatto, Data de Julgamento: 28/11/2024, Primeira Câmara de Direito Civil)

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura de tratamento médico em situações de urgência ou emergência sob o fundamento de carência contratual, conforme segue:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO

ESPECIAL DESPROVIDO

1. Decisão agravada reconsiderada, pois a recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a cláusula contratual que prevê prazo de carência para a utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 6/11/2019).

3. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020). Incidência da Súmula 83/STJ.

4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de cobertura de tratamento, em caráter de emergência/urgência, tendo em vista o risco à vida e à saúde da paciente.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.791.205/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

No tocante à alegação de que a clínica onde o tratamento está sendo realizado não integra a rede credenciada, impera a razoabilidade. Consta dos autos que a médica responsável pelo tratamento do recorrido é, de fato, profissional credenciada da operadora, que segundo o autor atua na Clínica Oncológica do Brasil.

Em atenção ao princípio da boa-fé contratual e à função social do contrato, é inconcebível que o consumidor, em pleno tratamento contra o câncer, seja compelido a descontinuar os cuidados com sua médica de confiança, que inclusive é profissional integrante da rede da operadora

Assim, verifica-se que o autor tem direito à cobertura do tratamento prescrito, Contudo, mostra-se legítima a exigência da operadora de que o tratamento quimioterápico se realize em unidade credenciada. Não há fundamento legal para compelir o plano de saúde a custear atendimento em local fora da rede, desde que se assegure a execução do tratamento conforme o protocolo prescrito pela médica do autor.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona ao entender que:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE -TRATAMENTO MÉDICO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA - DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PRETENSÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA - IMPOSSIBILIDADE.
O custeio das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada somente é admitido em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento. Indevido o custeio pelo plano de saúde do tratamento pro médico e/ou clínica específica de escolha do beneficiário,
porquanto ausente comprovação da incapacidade do correto atendimento pelos profissionais especializados da rede credenciada, ou mesmo negativa.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50611398720228130702, Relator.: Des .(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 26/09/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FONOAUDIOLOGIA . REEMBOLSO DE DESPESAS. DESNECESSIDADE DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. "
O reembolso das despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento." (EAREsp 1459849/ES, Rel . Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 17/12/2020).
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ . 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade de tratamento fora da rede credenciada. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das cláusulas contratuais e do contexto fático. 4 . Agravo interno a que se nega provimento

(STJ - AgInt no REsp: 1888390 CE 2020/0199364-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021)

Importante também considerar que, ao manter-se o tratamento com a médica prescrita, em clínica credenciada, o equilíbrio contratual é preservado, sem se transbordar para o arbítrio do consumidor a prerrogativa de definir, unilateralmente, qualquer prestador não credenciado quando o plano de saúde dispõe de atendimento clínico que oferece o tratamento indicado para o caso do autor. Portanto, há que se garantir a continuidade da terapia oncológica, desde que executada em unidade conveniada com a UNIMED, o que não compromete a eficácia do tratamento, tampouco a segurança do paciente, pois a profissional médica permanece a mesma.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença para limitar a obrigação da ré ao custeio integral do tratamento oncológico prescrito, desde que este se realize em clínica credenciada, sob os cuidados da médica já vinculada à operadora. Mantém-se, por conseguinte, o afastamento da cláusula de carência, em razão da urgência e gravidade da patologia.

Ante ao exposto, VOTO NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença a fim de determinar que o tratamento oncológico prescrito ao recorrido seja integralmente custeado pela UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, desde que realizado em clínica credenciada à operadora, assegurando-se, contudo, o acompanhamento pela médica já vinculada à ré e responsável pela prescrição do tratamento.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 31/05/2025